Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FORÇA DA REVELIA. REJEITADA. A REVELIA NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO E DOCUMENTOS ANEXADOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIDA. OS EFEITOS DA DECISÃO ESTENDEM-SE AO TERCEIRO INTERESSADO QUE PARTICIPOU DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. Não há conexão entre as ações se o lote discutido na ação reivindicatória não figura entre os lotes objeto de oposição em ação diversa.
2. O princípio da eventualidade da defesa não incide sobre as matérias que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz ou que podem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. A nulidade da citação, existência de coisa julgada e prática de ato atentatório à dignidade da justiça podem ser alegadas a qualquer tempo, mesmo em caso de revelia.
3. Admite-se na fase recursal a juntada de documentos com o objetivo de demonstrar questões que podem ser conhecidas de ofício ou alegadas a qualquer tempo.
4. Não se acolhe a preliminar de nulidade da citação quando a assinatura aposta no aviso de recebimento é semelhante à constante da Carteira Nacional de Habilitação.
5. Os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário. Terceiros interessados podem ser atingidos de modo reflexo pela autoridade da coisa julgada, como no caso daquele que adquire a coisa litigiosa.
6. A simples aquisição da coisa litigiosa pelo terceiro interessado não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, se não houver outro elemento que demonstre a má-fé processual. A expansão dos efeitos da decisão ao terceiro interessado é suficiente para resolver a questão.
7. Apelação provida. Demais questões prejudicadas.